Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO ART. 1022 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E PRECEDENTES. DESNECESSIDADE.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei. No caso dos autos, o embargante não alega omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a pugnar pela manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e precedentes mencionados, para fins de prequestionamento, motivo pelo qual devem ser desprovidos os embargos.
2 – Prequestionamento ficto. Nos termos do art. 1.025 do CPC/15, que prevê o instituto do prequestionamento ficto, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do CPC/15).
3 – Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264). O acórdão embargado enfrentou a matéria posta em julgamento e mostra-se desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais e precedentes apontados pela parte.
4 – Embargos conhecidos e desprovidos.
ic